Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-69.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004747-69.2009.8.14.0015

APELANTE: THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER, CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO, CLAUDIO JOSE FERNANDES DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00047476920098140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO (ADVOGADO:ADJAIR SANCHES COELHO)

APELANTES: THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER E CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PENA DE MULTA EXCLUÍDA POR NÃO FAZER PARTE DO TIPO DO ART. 288, DO CP – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. PENA DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA NO ART. 288 DO CP RETIRADA DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00047476920098140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO (ADVOGADO:ADJAIR SANCHES COELHO)

APELANTES: THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER E CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO, THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER E CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de 4ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o Apelante Thomaz como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 340 c/c 288, todos do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, e 2 meses de detenção, a serem cumpridas em
regime semiaberto,
bem como o pagamento de 55 dias multa; condenar o Apelante Cláudio pelos delitos previstos no art. 155, § 4º, IV c/c art. 288, ambos do CP à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado e pagamento de 47 dias multa; condenar o Apelante Crisóstomo pelo delito do art. 155, § 4º, IV e art. 288, ambos do CP e art. 16 da lei 10.826/03 à pena de 10 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 72 dias multa.

Narra a peça acusatória que
no dia 17 de outubro do ano de 2009
"no final do período vespertino, neste município de Castanhal, os denunciados foram presos em flagrante delito sob diversas imputações e específicas a cada um deles, sendo por furto qualificado, receptação dolosa, formação de quadrilha e comunicação falsa de crime. Pela leitura atenta dos autos trazidos à apreciação ministerial, denota-se que, durante a realização de investigações policiais que estavam sendo feitas por interceptações telefônicas na comarca de Santa Izabel do Pará/PA, apurando-se o desvio (furto e roubo) de cargas/mercadorias transportadas em caminhões, detectou-se no monitoramento que o primeiro denunciado estava sendo monitorado na denominada ação de inteligência “Operação Mercúrio”. Diante de tal circunstância fática, passou-se a acompanhar suas ligações, sendo que em dado momento o denunciado Crisóstomo manteve contatos com o segundo denunciado, Thomaz, identificado como seu sobrinho, o qual fora contratado pela empresa SOLAMAZON TRANSPORTES LTDA para realizar um “frete” de transporte de cargas eletrodomésticas (lavadoras de roupas e ventiladores) avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do município de Guarulhos/SP para o Município de Belém/PA. Daí, então, as conversas telefônicas passaram a se intensificar, eis que ambos – Crisóstomo e Thomaz – passaram a combinar com detalhes todo o iter criminis da ação delituosa, a fim de que o resultado fosse satisfatório, ficando acertado que o desvio (subtração) da carga seria logo após a chegada do caminhão trazendo a mercadoria na capital deste Estado. No dia 13 de outubro do corrente ano, então, após a chegada da mercadoria em Belém/PA, o denunciado Thomaz encontrou-se com os denunciados Crisóstomo, Cláudio e Amauri, onde os mesmos já haviam combinado a forma como agiriam, tendo sido a carga imediatamente levada para o galpão situado à Rodovia BR 316, nº 4.667, Ianetama, Castanhal/PA, que havia sido locado pelo denunciado Wilson para, justamente, esconder os produtos e proceder a venda neste município, ressaltando-se que o galpão que fora objeto de locação fora alugado diretamente pelo quinto denunciado junto ao proprietário pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após o descarregamento feito no interior do galpão, (...) os denunciados Crisóstomo, Cláudio e Amauri colocaram parte da mercadoria para o caminhão deste último (Amauri) e passaram a negociar a venda com alguns comerciantes locais, tanto que no momento da prisão dos agentes criminosos e apreensão das mercadorias, atestou-se a quantidade já diminuída, justamente pelo fato de terem repassado a terceiros e assim, aferirem dinheiro decorrente de tal prática ilícita. (...) Devido o monitoramento que estava sendo feito por policiais, os quais passaram a acompanhar todos os trajetos percorridos pelo denunciado Thomaz, após sua chegada a Belém/PA, (...) ao chegar na cidade de Castanhal/PA, os policiais deflagraram a operação que culminou na prisão dos quatro primeiros denunciados, eis que o quinto denunciado (Wilson) somente com os depoimentos prestados pelos demais e com o relato do proprietário do galpão é que chegou-se a sua participação nas condutas delituosas.(...).”
(sic)

Denúncia recebida em 23 de novembro de 2009, ID-7636899.

Aduz o Apelante CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO que inexiste nos autos prova da autoria delitiva, eis que as testemunhas apenas teriam informado sua presença no local dos fatos. Alega que as gravações ilegais não provam sua participação na execução da prática criminosa. Pretende a reforma da decisão a fim de ser absolvido, nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7637096.

Aduzem os Apelantes THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER e CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO, ID-7637103, que a pena base foi demasiadamente afastada do mínimo legal para ambos os réus. Alegam que o Juízo incorreu em
bis in idem
, eis que utilizou fundamentação inadequada para a exasperação da reprimenda. Pretendem a reforma da sentença para reduzir a pena que lhes foi aplicada.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7637104.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 26/10/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00047476920098140015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO (ADVOGADO:ADJAIR SANCHES COELHO)

APELANTES: THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER E CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO, THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER E CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de 4ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o Apelante Thomaz como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 340 c/c 288, todos do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, e 2 meses de detenção, a serem cumpridas em
regime semiaberto,
bem como o pagamento de 55 dias multa; condenar o Apelante Cláudio pelos delitos previstos no art. 155, § 4º, IV c/c art. 288, ambos do CP à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado e pagamento de 47 dias multa; condenar o Apelante Crisóstomo pelo delito do art. 155, § 4º, IV e art. 288, ambos do CP e art. 16 da lei 10.826/03 à pena de 10 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 72 dias multa.

Aduz o Apelante CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO que inexiste nos autos prova da autoria delitiva, eis que as testemunhas apenas teriam informado sua presença no local dos fatos. Alega que as gravações ilegais não provam sua participação na execução da prática criminosa. Pretende a reforma da decisão a fim de ser absolvido, nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP.

Aduzem os Apelantes THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER e CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO, ID-7637103, que a pena base foi demasiadamente afastada do mínimo legal para ambos os réus. Alegam que o Juízo incorreu em
bis in idem
, eis que utilizou fundamentação inadequada para a exasperação da reprimenda. Pretendem a reforma da sentença para reduzir a pena que lhes foi aplicada.

Inicialmente, ressalto que o réu AMAURI QUIRINO ABRANTES, por meio de seu advogado devidamente constituído, com procuração nos autos, informa que não interpôs recurso de Apelação e que se encontra com graves problemas de saúde. Alega que foi decretada sua prisão no curso deste processo. Aduz que se encontra impossibilitado de exercer com plenitude sua defesa, uma vez que o juiz que decretou sua prisão está sem acesso aos autos e que a guia de execução nem foi expedida, requerendo que os autos retornem ao juiz prolator da sentença a fim de ser analisada sua situação.

Compulsando os autos, verifico que o réu Amauri não se encontra preso e que, conforme por ele mesmo informado, não recorreu da decisão condenatória. Sendo assim, uma vez que o presente processo faz parte da META 2 do CNJ, os apelos dos demais réus devem ser analisados com a maior brevidade possível. Ressalto ainda que a Guia de Execução já se encontra nos autos, ID-11055275 e que a demora no julgamento dos recursos dos demais réus acarretaria enorme prejuízo à celeridade processual. Portanto, passo a analisar as razões recursais dos Apelantes, devendo, após julgados os recursos, o pedido de prisão domiciliar do réu AMAURI ser analisada pelo Juízo
a quo.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de prisão em flagrante, ID-7636886, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, ID-7636889, auto de entrega, ID-7636890, bem como diante dos depoimentos em juízo das testemunhas. O laudo pericial, ID-7636898, comprova que as armas de fogo apresentaram vestígios de terem efetuado tiros anteriores ao exame e encontravam-se em condições de funcionamento e potencialidade ofensiva. O auto circunstanciado de interceptação telefônica, ID-7636909 e 7636910, comprova que pelo monitoramento feito e pelas outras informações colhidas foi possível localizar a carga desviada e prender a quadrilha.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

A testemunha policial civil EVERALDO SOUZA DA SILVA afirmou, ID-7636907, que:
“(...) comandou a operação que culminou com a prisão dos acusados; que é chefe de operações; que tinha como alvo principal Crisóstomo e Thomaz; (...) que requereu interceptação policial da comarca de Santa Izabel, e através da interceptação, foram constatadas ligações entre Thomaz e Crisóstomo sobre desvio de uma carga oriunda de São Paulo e no Maranhão teria feito uma ocorrência policial, que informava que a carga tinha sido subtraída no caminho; que nas ligações Thomaz informava a Crisóstomo que a carga estava chegando a Castanhal e que deveria ser encontrado alguém para adquirir esta carga; (...) que em Castanhal passaram a seguir Crisóstomo, localizaram a sua residência e presenciou o encontro de Amauri e Crisóstomo naquele local; que logo após Amauri saiu em um caminhão grande que tinha alguns objetos e era fechado de lona; (...) que encontrou com o acusado Wilson; (...) que Wilson entrou no galpão, abriu o portão e permaneceram lá por uns cinco minutos; que após saíram do local e tomaram direções opostas; que neste período Thomaz passou a ser seguido por outro policial que estava em uma motocicleta; que perdeu Wilson de vista; que o caminhão que Amauri conduzia seguiu até a BR 316 e foi até uma casa no bairro Caiçara; que posteriormente viu Thomaz sair da casa de Crisóstomo, dirigindo o seu caminhão, seguindo a um posto de combustível onde Crisóstomo ligou para Amauri marcando encontro que ocorreu no bairro Estrela, bar do Goiano, onde estavam Crisóstomo, Cláudio, Amauri e outro que não sabe identificar; que neste momento foi dada voz de prisão a estas pessoas, após ter recebido a confirmação por outros policiais que constatou vendo através de um buraco que no galpão da BR 316 havia uma carreta e várias caixas de eletrodomésticos, máquinas de lavar e ventiladores; (...)
.”

O réu THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI afirmou, ID-7636914, que: “(...)
como estava passando por dificuldades financeiras resolveu vender a carga que transportava; que essa venda seria durante a viagem; que ao passar no Posto Texas falou com o ‘Chapa’ e acertou de entregar a mercadoria para este revendê-la; que este Chapa, juntamente com uma terceira pessoa, levaram o caminhão e descarregaram a mercadoria em um galpão aqui em Castanhal; que a mercadoria estava avaliada em sessenta mil reais; que não descarregou a mercadoria no galpão, ficando acertado que levaria o caminhão de volta e o deixaria na cidade de Gurupi; que (...) que fez a ocorrência policial em Açailândia, dizendo que teria sido assaltado; que após a ocorrência voltou para Castanhal e entrou em contato com o ‘Chapa’; (...) que ‘Chapa’ é a pessoa que faz a descarga dos caminhões;(...) que tinha uma dívida de aproximadamente 40.000,00 (quarenta mil reais).”

O réu WILSON PINTO E SILVA afirmou que:
“(...) confirma que estava fazendo proposta de financiamento de trinta e dois mil reais para aplicar em seu negócio; (...) que passou no galpão aproximadamente quinze minutos em companhia de Amauri e de outro rapaz; que ao chegar no galpão, viu que havia uma carreta e muitas mercadorias; que Amauri havia lhe dito anteriormente que estava trabalhando com água, achou estranho quando viu aquelas mercadorias e perguntou a Amauri: ‘Mas não era água’?; que então Amauri respondeu ‘tem coisas que a gente não pode deixar assim e falar’; (...) que assim que viu as mercadorias desconfiou de sua origem; (...).”

O réu Crisóstomo Fernandes de Macedo disse que:
“(...) encontrou Thomaz na estrada e que já fazia muito tempo que tinha mantido contato com Thomaz; que conheceu Amaury porque este passou na sua casa provavelmente no dia em que o depoente foi preso e viu

que o caminhão de Cláudio havia uma placa anunciando a sua venda, como o caminhão estava estacionado em frente a casa do depoente Amaury bateu na casa e falou com a esposa do depoente e esta informou que o caminhão era de Cláudio; (...) que sabe que Cláudio pretendia vender seu caminhão por R$ 35.000,00 mais as dívidas do financiamento; (...) que soube na DRCO que seu sobrinho Thomaz havia desviado mercadorias; que o único contato que teve com Amaury foi quando este esteve na sua casa para se informar da venda do caminhão de Cláudio; (...).”

O réu CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO, ID-7637065, afirmou que:
“(...) Crisóstomo é seu irmão; que Thomaz é seu sobrinho; que tinha conhecido Amaury recentemente, já que este estava negociando a venda de seu caminhão; (...) que não tinha conhecimento que Thomaz tinha desviado uma carga que estava transportando e que só soube deste fato quando foi levado até o galpão; (...) que sua intenção era vender o caminhão; (...) que conversou com Thomaz quando esteve preso na DRCO e este confirmou que havia desviado a carga pois estava com problemas em seu caminhão; que as armas foram apresentadas quando o depoente estava no galpão; (...).
”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO.
POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. (TJPA - 2020.00199442-28, 211.333, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23) (DESTAQUEI)

Diante de tais considerações, tenho que restaram comprovadas a autoria e materialidade dos delitos, pelo que afasto a pretensão absolutória dos recorrentes.

1)

DAS RAZÕES DO APELANTE CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO

Aponta a ausência de prova da autoria delitiva, eis que as testemunhas apenas teriam informado sua presença no local dos fatos e que as gravações ilegais não provam sua participação na execução da prática criminosa. Vejamos.

Colaciono jurisprudência acerca da matéria:

"(...) coautor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (onde se inclui o induzimento, a instigação ou o comando) para a concretização do crime..
." (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora RT, 2010, pág. 296).

Além da relevância da conduta do Apelante para a consumação do crime, verifico que houve uma nítida divisão de tarefas entre ele e seus comparsas. Ademais, não há nenhuma informação de que o ora recorrente tenha sido coagido por seus parceiros para praticar o delito de furto qualificado e associação criminosa. Portanto, tudo foi feito de forma espontânea. Sendo assim, afasto sua pretensão absolutória. Passo ao exame da dosimetria da pena.

Quanto ao crime do arr.155, § 4º, IV, do CP:

A pena base foi fixada em 4 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, tendo como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes e consequências do delito, as quais mantenho.

O réu praticou o furto de forma premeditada e com extrema audácia, logo, sua conduta é merecedora de elevada censura, demonstrando, portanto, um
plus
de reprovação social. Desta forma, sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente. O réu possui antecedentes criminais, ID-7636901. No que pertine às consequências do crime, tenho que devem permanecer valoradas negativamente, eis que os objetos furtados não foram recuperados em sua totalidade. Sendo assim, mantenho a pena base em 4 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Presente a agravante da reincidência, pelo que mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 35 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, em virtude da reincidência do réu.

Do crime do art. 288 do CP:

A pena base foi fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa, considerando como desfavoráveis as consequências do delito e os antecedentes criminais. O réu apresenta antecedentes criminais, ID-7636901. Quanto às consequências do crime, tenho que devem permanecer valoradas negativamente, eis que os objetos furtados não foram recuperados em sua totalidade, pelo que deve ser a pena base mantida em 1 ano e 10 meses de reclusão. Ressalto que inexiste cominação de multa no art. 288, do CP.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Presente a agravante da reincidência, pelo que elevo a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em razão de ser reincidente.

Presente o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, devendo a pena ser cumulada, totalizando 6 anos e 7 meses de reclusão e 35 dias multa.

2)

DAS RAZÕES DOS APELANTES THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER e CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO

Aduzem os recorrentes que a pena base foi demasiadamente afastada do mínimo legal para ambos os réus. Alegam que o Juízo incorreu em
bis in idem
, eis que utilizou fundamentação inadequada para a exasperação da reprimenda. Pretendem a reforma da sentença para reduzir a pena que lhes foi aplicada.

A autoria e materialidade restaram superadas nos autos, eis que os ora recorrentes se insurgem quanto à dosimetria da pena. Assim, vejamos.

1 - Do recorrente
THOMAZ FERNANDES PROTOMARTI GAMALIER

Quanto ao crime do art. 155, § 4º, I e IV, do CP:

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 30 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências.

Considerando que o réu praticou o furto de forma premeditada e com extrema audácia, tenho que sua conduta é merecedora de elevada censura, demonstrando, portanto, um
plus
de reprovação social. Desta forma, sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser mantida como desfavorável.

As circunstâncias do crime também devem permanecer como negativas.
Presentes,
in casu
, duas qualificadoras do furto: concurso de duas ou mais pessoas e destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, art. 155, § 4º, I e IV, do CP, sendo possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base ou agravar a pena intermediária na segunda fase da dosimetria. Logo, “
uma vez reconhecida a incidência de duas qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que outra poderá ser valorada na segunda fase da dosimetria, caso corresponda a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante.”
(HC 527.258/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Desta forma, considerando que o furto foi praticado por vários agentes, resta demonstrada a ousadia na execução do delito, demonstrando que o réu premeditou toda a ação delituosa, na certeza de que não seria descoberto, sendo mantida a circunstância do crime como desfavorável ao réu.

No que pertine às consequências do crime, tenho que devem permanecer valoradas negativamente, eis que os objetos furtados não foram recuperados em sua totalidade. Sendo assim, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena para 4 anos e 8 meses de reclusão e 25 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Quanto ao crime do art. 340:

O réu praticou o crime de forma premeditada e com extrema audácia, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, demonstrando, portanto, um
plus
de reprovação social. Desta forma, sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente. O motivo do crime diz respeito ao desejo de assegurar a impunidade de outro crime, o furto de carga, fazendo com que a polícia seja acionada sem que haja um verdadeiro fato criminoso, mas tão somente uma falácia. Mantenho como circunstância negativa. As consequências do crime devem ser valoradas favoravelmente ao réu, uma vez que são próprias do tipo penal.
As demais circunstâncias devem permanecer favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho, portanto, a pena base em 3 meses de detenção, uma vez que adequada e suficiente à reprimenda.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que mantenho a redução da pena para 2 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a mantenho em 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Do crime do art. 288 do CP:

A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, considerando como desfavoráveis as consequências do delito, que mantenho, eis que os objetos furtados não foram recuperados em sua totalidade.

Sendo assim, mantenho a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Ressalto que inexiste cominação de multa nesse tipo penal, conforme o disposto no art. 288 do CP.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Presente o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, devendo a pena ser cumulada
,
totalizando 6 anos, 2 meses de reclusão e 2 meses de detenção e pagamento de 25 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

2-

Do recorrente
CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO

Do crime do art. 155, § 4º, IV, do CP:

Considerando que o réu praticou o furto de forma premeditada e com extrema audácia, tenho que sua conduta é merecedora de elevada censura, demonstrando, portanto, um
plus
de reprovação social. Desta forma, sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente.

Mantenho os antecedentes como circunstância negativa, ID-7636900, bem como as consequências do delito, eis que os objetos não foram recuperados na sua totalidade. Sendo assim, mantenho a pena base em 4 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, devendo ser mantida a pena fixada pelo MM. Juízo
a
quo em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 35 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, devendo permanecer a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias multa, em regime inicialmente fechado em razão de se tratar de réu reincidente.

Do crime do art. 288 do CP:

Pena base fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão e 10 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes aos antecedentes e as consequências do crime.

O réu apresenta antecedentes criminais. No que pertine às consequências do crime, tenho que devem permanecer valoradas negativamente, eis que os objetos furtados não foram recuperados em sua totalidade.

Ressalto que inexiste cominação de multa nesse tipo penal, art. 288, do CP, pelo que a pena base deve ser fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Presente a agravante da reincidência, pelo que elevo a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em razão de ser reincidente.

Do crime do art. 16 da lei 10.826/06:

Pena base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes aos antecedentes e as consequências do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo.

Mantenho a agravante da reincidência, totalizando a pena de 3 anos e 10 meses de reclusão e 25 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, eis que ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, devendo a pena ser cumulada, totalizando 10 anos, 5 meses e 60 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Contudo, a fim de não incidir em
reformatio in pejus
, apesar do erro de cálculo havido na sentença, mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 10 anos e 1 mês de reclusão.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, retirando, de ofício, a multa fixada pelo delito do art. 288, do CP, eis que não faz parte do tipo penal.

É o voto.

Belém, 14/02/2023